Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703957-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: LARISSA STEFANY GOMES MARTINS, VINICIUS DIAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0711482-25.2020.8.07.0003, iniciado em desfavor de LARISSA STEFANY GOMES MARTINS, na qual indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos (ID 179907149, do processo de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Eridf, pois se trata de diligência que pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, de forma que o pedido em questão carece de interesse jurídico. Ademais, cumpre salientar que este juízo não dispõe de acesso ao mecanismo de busca em questão. 2. Ainda, indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF. A adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. 3. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis”. Sustenta que “durante todo o período em que tramita a execução, a Agravante promoveu diversas diligências na tentativa de encontrar bens de titularidade dos Agravados, conforme se verifica nos seguintes documentos: BACENJUD (ID 123033378); RENAJUD (ID 170633768 e 135349963); SISBAJUD (ID 156651759 e 132660623); INFOJUD (ID 123033378) e SNIPER (ID 143640875). Insta salientar que as diligências ou restaram infrutíferas, ou retornaram com valores irrisórios para satisfação da dívida atual. Não obstante, irresignada com diligências falhas, a Agravante, com intuito de promover a satisfação de seu crédito, requereu que o d. Juízo a quo realizasse a pesquisa de bens imóveis junto à SEFAZ/DF.” Entende que resta demonstrada a necessidade de deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, oportunidade em que invoca os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Destarte, requer “a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a expedição de Ofício à SEFAZ/DF; c) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a expedição de Ofício à SEFAZ/DF, uma vez que tem o condão de prestigiar a credora (Agravante) e tornar os devedores (Agravados) cumpridores de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias”. (ID 55526679 - Pág. 10) Preparo devidamente recolhido (ID 55526680). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator